Tribunal: TJPA
Processo: 0828200-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828200-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Grande quantidade e variedade de entorpecentes. Gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente evidenciadas. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, que teria se limitado à quantidade de drogas apreendida e à gravidade abstrata do delito, bem como pela possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas ao modus operandi empregado, constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, bem como se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

III. Razões de decidir
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente na apreensão de significativa quantidade de drogas (mais de 270 kg de entorpecentes, entre maconha e cocaína), circunstância que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, aptas a justificar a medida extrema para garantia da ordem pública, em consonância com o art. 312 do CPP.

4.

O modus operandi empregado, consistente na ocultação dos entorpecentes no interior dos pneus de veículo de carga, revela planejamento sofisticado e inserção relevante na cadeia do tráfico ilícito de drogas, afastando a tese defensiva de atuação episódica como mero transportador (“mula”), e reforçando a necessidade da custódia cautelar.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

IV. Dispositivo e tese
5. Ordem denegada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Andréia Gomes da Fonseca, OAB/SP nº 170.586, em favor de
LUCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará
, nos autos do processo originário nº 0821150-27.2025.8.14.0401.

Em síntese, narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que a conversão da prisão em flagrante em preventiva teria se baseado exclusivamente na quantidade da droga e na gravidade abstrata do delito, de sorte que o decreto prisional não apresenta fundamentação idônea apta a demonstrar a imprescindibilidade da medida extrema.

Ressalta ser o paciente portador de condições subjetivas favoráveis, tais como, primariedade, idade avançada de cinquenta e seis anos, exercício de trabalho lícito e ausência de imputação por associação ou organização criminosa, tendo atuado como mera "mula" do tráfico de entorpecentes.

Assim, requereu, liminarmente, a imposição de prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Indeferido o pedido liminar, a autoridade tida como coatora prestou as informações requisitadas, esclarecendo ter sido o coacto denunciado pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, estando os autos originários em fase de apresentação de defesa prévia.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Pretende a impetrante a revogação da segregação preventiva de LUCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA, sob a alegação de que o decreto prisional se encontra fundamentado exclusivamente na quantidade de drogas apreendida e na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
e sem justificar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, pelo que, requereu a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Na hipótese, ao contrário do alegado, encontram-se presentes não só os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos autorizadores propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPP. Assim é, pois, conforme se extrai da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
“o conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com apreensão de grande quantidade de drogas ilícitas – 230 tabletes, com peso total de 237,440 kg (duzentos e trinta e sete quilos, quatrocentos e quarenta gramas), contendo substância entorpecente conhecida popularmente como 'maconha' e 30 tabletes de substância petrificada de coloração amarelada, com peso total de 36,480 Kg (trinta e seis quilos, quatrocentos e oitenta gramas), contendo substância entorpecente conhecida popularmente como 'cocaína' (...)”.

Segundo consta no aludido
decisum,
no dia 28 de outubro de 2025, por volta de 15:30h
,
policiais civis e federais estariam participando de uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Receita Federal do Brasil para a repressão interestadual de entorpecentes, sendo que, durante a operação, por meio de troca de informações entre os órgãos, foram deflagradas diligências para verificar a possibilidade de transporte ilícito de drogas entre duas carretas, ocasião na qual, ao proceder a abordagem de uma delas, conduzida pelo ora coacto, foram localizados e apreendidos 260 (duzentos e sessenta) tabletes de entorpecentes no interior dos pneus.

Diante dos fatos, entendeu o magistrado de primeiro grau ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta perpetrada e a periculosidade do agente, ambas evidenciadas através da vultosa quantidade e a variedade de entorpecente apreendido, bem como através do
modus operandi
empreendido, os quais, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, autorizam a segregação acautelatória. Nesse sentido,
verbis:

STJ:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES. RECURSO IMPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão cautelar pelo delito de tráfico de drogas.

2.
A defesa alega que a grande quantidade de droga apreendida, cerca de 400 kg de maconha, não é suficiente para justificar a prisão cautelar, conforme jurisprudência do STJ e STF, que exige elementos concretos e individualizados.

3. Destaca, ainda, a condição de mula do agravante e a suficiência de medidas cautelares diversas ao cárcere.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de entorpecentes apreendida pode, por si só, justificar a prisão preventiva do agravante.

III. Razões de decidir

5.
A quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento para a prisão preventiva, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato.

6.
A apreensão de centenas de tijolos de maconha, com peso líquido superior a 400 kg, em contexto de transporte rodoviário e intermunicipal, indica a gravidade concreta do delito, justificando o encarceramento cautelar para assegurar a ordem pública.

7. Condições subjetivas favoráveis do agente não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem justificar a prisão preventiva, evidenciando a gravidade concreta do delito.

2. Condições subjetivas favoráveis não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais. (...)
(AgRg no HC n. 1.022.656/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025
)

Nesse ponto, cumpre destacar ter o paciente supostamente ocultado a grande quantidade de entorpecente no interior dos pneus da carreta por ele conduzida, lançando mão de artifício tecnicamente elaborado com o evidente propósito de dificultar ou mesmo frustrar a fiscalização pelos órgãos de segurança pública e de controle alfandegário, de modo a revelar destreza operacional na prática delitiva que vai muito além do perfil do mero transportador circunstancial, do chamado "mula" episódico, desprovido de qualquer habilidade criminosa e inserido precariamente na cadeia do tráfico.

Assim é, pois a ocultação do entorpecente dentro das câmaras dos pneus de um veículo de carga de grande porte pressupõe planejamento prévio, conhecimento dos métodos investigativos a serem evitados e organização logística que revelam não um agente alheio à dinâmica do tráfico, mas um indivíduo ciente de sua função e comprometido com o sucesso da empreitada criminosa.

Registre-se, por fim, ter o magistrado
a quo
esclarecido em suas informações, que o paciente teve sua custódia preventiva mantida através de decisão que indeferiu o pedido de revogação apresentado pela defesa, além de ter sido formalmente denunciado pelo Ministério Público pelo crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Vê-se, portanto, que a prisão preventiva, na hipótese, apresenta fundamentação idônea e concreta, uma vez que o juízo de piso a estabeleceu com base em elementos fáticos reais e verificáveis, que evidenciam a gravidade objetiva da conduta e a periculosidade do agente, tratando-se de medida salutar à garantia da ordem pública, restando demonstrada a insuficiência das cautelares diversas da prisão para acautelar adequadamente os bens jurídicos tutelados.

No mais, a impetrante invoca a primariedade do paciente, sua idade de 56 anos, o exercício habitual de atividade profissional lícita e a ausência de denúncia por crime de associação ou organização criminosa, sustentando que essas circunstâncias subjetivas favoráveis tornariam desproporcional a manutenção da segregação preventiva, no que não merece acolhimento.

De acordo com a
Súmula nº 8 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará

"as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nem abrem espaço para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão nessas circunstâncias

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/04/2026